Tribunal: TJMT
Processo: 0006086-10.2016.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006086-10.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO - CPF: 008.685.633-23 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 038.433.983-21 (APELADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), DIANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO (APELADO), ADRIANO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO (APELADO), ANTONIO LUIS DA CONCEIÇÃO ARAÚJO (APELADO), VALTER DE OLIVEIRA ARAÚJO JÚNIOR (APELADO), MARIA TIAGO PEREIRA (APELADO), VALTER DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 774.178.013-15 (APELADO), DIANA DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 018.522.033-90 (APELADO), ADRIANO DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 016.481.383-73 (APELADO), ANTONIO LUIS DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 056.498.053-69 (APELADO), VALTER DE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR - CPF: 066.734.313-00 (APELADO), MARIA TIAGO PEREIRA - CPF: 018.489.553-75 (APELADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VALTER DE OLIVEIRA ARAÚJO - CPF: 774.178.013-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. ENTIDADE FAMILIAR. PRINCÍPIO DA MONOGAMIA. RUPTURA FÁTICA. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável entre ela e o falecido, reconhecendo, em contrapartida, a união estável entre este e
outra pessoa,
no período compreendido entre 2010 e a data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a recorrente comprovou vínculo de união estável com o falecido até o momento do óbito; (
ii
) saber se a ausência de coabitação inviabiliza o reconhecimento da união estável; e (
iii
) saber se houve adequada valoração da prova pelo juízo de origem, diante do princípio da monogamia e do Tema 529 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, nos termos do art. 1.723 do CC/2002.

2
. A prova documental e testemunhal demonstrou a ruptura da relação com a recorrente a partir de 2010 e o estabelecimento de nova entidade familiar com Maria Tiago Pereira, com coabitação, reconhecimento social e previdenciário.

3
. A alegação de manutenção de vínculo afetivo à distância não foi corroborada por elementos concretos nos autos.

4
. É vedado o reconhecimento jurídico de uniões estáveis simultâneas, nos termos do Tema 529 da Repercussão Geral do STF, sendo inviável o reconhecimento da união estável pretendida pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da união estável exige demonstração de vínculo afetivo, convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, até o momento do falecimento do companheiro.

2. Não se admite o reconhecimento de união estável simultânea à outra já consolidada, conforme o princípio da monogamia e o Tema 529 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002,
arts
. 1.723 a 1.727.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 883.168, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2019 (Tema 529 da RG); TJ-MG, AC 5000403-95.2022.8.13.0155, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 07.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Dr. Ricardo Nicolino de Castro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável “
post mortem
”, proposta em face do
ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA ARAÚJO
, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável formulado por Maria de Fátima da Conceição e reconheceu a existência de união estável entre Valter de Oliveira Araújo e Maria Tiago Pereira, no período compreendido entre 2010 e a data do óbito.

Sustenta a apelante, em suma, que conviveu em união estável com o de cujus desde 1984, tendo dessa
relação advindo cinco
filhos, bem como a constituição de patrimônio comum, o que evidenciaria a
affectio

maritalis
e os elementos caracterizadores da entidade familiar prevista no art. 1.723 do Código Civil.

Aduz que a relação com o falecido perdurou por mais de 30 anos, sendo apenas interrompida fisicamente em razão da mudança laboral deste para Lucas do Rio Verde/MT, mas mantida afetiva e economicamente.

Assevera que a decisão de primeiro grau não teria conferido adequada valoração ao conjunto probatório, especialmente quanto a documentos e depoimentos testemunhais que confirmariam a manutenção do vínculo entre a apelante e o falecido.

Afirma que a suposta relação entre o falecido e Maria Tiago Pereira, iniciada em 2010, não teria elementos suficientes para configurar união estável, tratando-se de relacionamento extraconjugal que, à luz do princípio da monogamia, não poderia coexistir com a união estável preexistente.

Salienta que a sentença recorrida, ao reconhecer a relação com Maria Tiago, teria incorrido em erro de interpretação jurídica e fática, contrariando, inclusive, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529 da Repercussão Geral, que veda o reconhecimento de uniões estáveis concomitantes.

Com essas considerações, a apelante requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a união estável da apelante com o falecido, com o consequente afastamento do reconhecimento de qualquer relação de união estável entre o falecido e Maria Tiago Pereira, além de pugnar pela condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 296141882).

Em contrarrazões (ID 295825417), a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relato do necessário.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
ajuizou
ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem
em face do
ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA ARAÚJO
, pretendendo o reconhecimento da união estável com o falecido Valter de Oliveira Araújo.

No entanto, após o ajuizamento da ação, a requerida Maria Tiago Pereira se manifestou como litisconsorte interessada, informando que era companheira do
de cujus
entre 2010 e a data do seu óbito, em 2015.

Em decisão contida no ID 295824939, o Juízo singular determinou a habilitação de todos os herdeiros e da requerida Maria Tiago Pereira, bem como a suspensão do processo de inventário.

Após o devido processo legal, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável formulado por Maria de Fátima da Conceição e reconheceu a existência de união estável entre Valter de Oliveira Araújo e Maria Tiago Pereira, no período compreendido entre 2010 e a data do óbito, nos seguintes termos
(ID 295825412)
:

“(...)

Da união
estável

A autora sustenta que conviveu em união estável com o falecido desde janeiro de 1984, nas cidades de Bom Jardim e São João do
Carú
, no Estado do Maranhão, e que dessa relação nasceram cinco filhos. Alegou que manteve a convivência com o falecido até o momento de seu óbito, sustentando que, mesmo após sua mudança para Lucas do Rio Verde-MT, ele continuava a contribuir para o sustento do lar.

Anexou ainda uma certidão de casamento emitida pela Paróquia de São Francisco. Id. 68196379 – Fl. 09.

Durante o curso do processo, a requerida Maria Tiago Pereira requereu sua inclusão na lide, sustentando que mantinha relação de união estável com o falecido desde dezembro de 2010, quando passou a residir com este em Lucas do Rio Verde, e que essa convivência permaneceu até o falecimento em 2015.

Em sua defesa, anexou decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que reconheceu sua condição de dependente do falecido Em Id. 68196379 – Fl. 67, bem como documento expedido pelo INSS atestando sua qualidade de beneficiária - Id. 68196370, Fl. 02. Alega que compartilhava a vida com Valter de Oliveira Araújo e que possuía testemunhas que confirmavam a relação conjugal entre ambos.

A controvérsia nos autos diz respeito à existência ou não de união estável entre a autora e o falecido até a data de seu óbito, bem como à eventual coexistência de relação conjugal com Maria Tiago Pereira.

Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, a união estável exige a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Assim, o reconhecimento da união estável pressupõe não apenas a presença de elementos objetivos, como a coabitação e o compartilhamento de vida, mas também a comprovação do animus de constituir família.

A análise probatória revela que, embora Maria de Fátima tenha celebrado casamento religioso com o falecido em 2003 e tenha tido filhos com ele, a partir de
2010 Valter
passou a residir em Lucas do Rio Verde, onde estabeleceu uma relação conjugal com Maria Tiago Pereira.

Os documentos constantes nos autos, como cadastro familiar junto à Secretaria Municipal de Saúde,
domicilio
eleitoral (Id.
68196370, fl.
18) comum entre Valter e Maria Tiago, bem como o fato de a requerida ter figurado como dependente do falecido no âmbito previdenciário, são fortes indícios da efetiva convivência estável entre eles.

O depoimento do Sr. Vitório Luiz, locador do imóvel em que Valter residia, indicou que ele sempre alugou a casa para Valter e Maria Tiago, os reconhecendo como marido e mulher.

O Sr. Francisco Evandro, que trabalhou com Valter e Maria Tiago em 2011, na empresa de frango, afirmou que os dois eram amplamente conhecidos como casal e que demonstravam afeto reciprocamente.

Por outro lado, testemunhas apresentadas por Maria de Fátima alegaram não ter conhecimento da separação do casal, exceto o Sr. José da Conceição, que declarou que, apesar de desconhecer a separação formal, sabia que Valter e Maria Tiago se gostavam e os havia visto juntos em público.

Nota-se que, testemunhos confirmam que, desde 2010, Valter e Maria Tiago eram conhecidos como casal na comunidade onde residiam e trabalhavam, além de compartilharem responsabilidades domésticas e sociais.

Não se verifica nos autos qualquer elemento que comprove a manutenção da união estável entre Maria de Fátima e Valter após sua mudança para Lucas do Rio Verde. Embora possa se admitir que a relação entre eles tenha existido e tenha gerado filhos, os elementos indicam que houve um rompimento fático antes do falecimento dele, com a formação de nova relação estável com Maria Tiago Pereira.
O depoimento de testemunhas, bem como documentos apresentados,
são
suficientes
para concluir que, nos últimos anos de vida do falecido, ele efetivamente convivia como marido e mulher com Maria Tiago.

Por todo o exposto o pedido para reconhecimento da união estável entre Valter e Maria de Fátima não merece prosperar.

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de união estável formulado por

Maria de Fátima da Conceição
e RECONHEÇO a existência de união estável entre
Valter de Oliveira Araújo e Maria Tiago Pereira
no período compreendido entre 2010 e a data do óbito
, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a
gratuidade de justiça deferida.”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A insurgência da apelante sustenta, em síntese, três argumentos principais: (i) a existência de vínculo afetivo duradouro e anterior ao relacionamento com Maria Tiago; (
ii
) a coabitação não seria requisito indispensável à caracterização da união estável; e (
iii
) a suposta má valoração da prova testemunhal e documental, com desconsideração do vínculo preexistente entre a apelante e o falecido.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar, pelos fundamentos a seguir.

Inicialmente, cumpre destacar
que o reconhecimento da união estável encontra amparo no artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, que consagra essa forma de entidade familiar, sendo regulamentado, em sede infraconstitucional, pelos artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil.

Nos termos do artigo 1.723 do
referido diploma legal
, a
união estável
é configurada como uma
convivência
pública
,
contínua
e
duradoura
, estabelecida
com o objetivo de constituição de família
.
Tais requisitos devem estar presentes de forma concomitante, sendo a ausência de qualquer deles impeditiva do reconhecimento da entidade familiar.

Com efeito, os autos revelam que a convivência da apelante com o falecido cessou por volta de 2010, data em que este se mudou para Lucas do Rio Verde, ocasião em que passou a manter relação conjugal pública, contínua e duradoura com Maria Tiago Pereira, como bem delineado na sentença.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de vínculo pretérito entre a apelante e o falecido, a configuração jurídica da união estável exige demonstração de sua continuidade até o momento do óbito, o que não se verificou.

O conjunto probatório foi claro ao evidenciar que, a partir da mudança para o Estado de Mato Grosso, Valter rompeu
faticamente
a relação anterior e passou a constituir nova entidade familiar com a apelada Maria Tiago. Não se trata, aqui, da mera existência de relacionamento extraconjugal ou de uma relação paralela, mas de vínculo exclusivo, revestido das características legais exigidas pelo art. 1.723 do Código Civil.

A alegação da apelante de que o vínculo se manteve à distância carece de respaldo nos autos. A instrução processual revelou, inclusive, que
o próprio irmão do falecido, bem como colegas e vizinhos, reconheciam
Maria Tiago como companheira legítima de Valter, inclusive
com convivência social reconhecida, partilha de domicílio e reconhecimento previdenciário da apelada como dependente — situação incompatível com a pretensão recursal.

A recorrente intenta relativizar a ausência de coabitação com o argumento de que esta não seria elemento essencial à caracterização da união estável. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a existência de união estável mesmo sem coabitação física, tal construção doutrinária exige a demonstração inequívoca da
affectio

maritalis
, da comunhão de vida e da permanência dos vínculos afetivos e patrimoniais.

Contudo, como assentado na
r.
sentença, não há elementos suficientes que demonstrem a persistência do
animus
de constituir família entre a apelante e o falecido após sua mudança definitiva para o Mato Grosso. Ao revés, as provas convergem no sentido da existência de ruptura fática e do início de nova vida em comum com a apelada Maria Tiago Pereira, em moldes que se compatibilizam com os requisitos legais da união estável.

A alegação de que houve indevida valoração da prova não encontra amparo na realidade processual. Ao contrário, a sentença está expressamente lastreada em vasto conjunto de provas testemunhais e documentais,
as quais indicam, de forma coerente e convergente, que Valter mantinha relação conjugal pública e reconhecida com Maria Tiago, sendo esta, inclusive, habilitada junto ao INSS e reconhecida judicialmente como sua dependente.

As testemunhas arroladas pela própria apelante confirmaram desconhecer a convivência entre ela e o falecido nos anos que antecederam ao óbito, não havendo elemento probatório idôneo que demonstre a manutenção de vínculos afetivos, familiares ou econômicos no período final da vida do
de cujus
.

A pretensão recursal busca transformar indícios de vínculo remoto e pretérito em base para reconhecimento de entidade familiar, o que não se sustenta diante do cenário probatório consolidado.

Destaca-se que a jurisprudência majoritária e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 529 da repercussão geral, vedam o reconhecimento jurídico de uniões estáveis simultâneas, preservando-se o princípio da monogamia como elemento estruturante do direito de família.

No caso concreto, está comprovado que, no período imediatamente anterior ao óbito, Valter mantinha união estável com Maria Tiago Pereira.

A convivência pretérita com a apelante, ainda que tenha existido,
foi superada pela constituição de nova família, circunstância que afasta a possibilidade jurí
dica de reconhecimento concorrente da união pretendida pela apelante.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - REQUISITOS COMPROVADOS - CASAMENTO ANTERIOR - SEPARAÇÃO DE FATO -
O reconhecimento da união estável pressupõe a comprovação de terem
as partes estabelecido
uma entidade familiar duradoura e contínua, dotada de estabilidade, notoriedade, com vínculo e projetos de vida em comum - Embora vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da monogamia, comprovada a separação de fato dos cônjuges, é possível a constituição de união estável.
”
(TJ-MG - AC: 50004039520228130155, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 07/07/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/07/2023)
(
g.n
)

Assim
,
constata-se
que a sentença recorrida examinou de forma completa e fundamentada os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
, mantendo, na íntegra, a sentença
recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do mesmo código, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025